Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732991-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDOS: RICARDO GRANJA PONTES FILHO, GIULIA MARIA ZANELLO FRAGOMENI PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de instrumento de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial. 3. A alegação de atraso na prestação de serviços pela CEB, constitui fato externo ao âmbito da relação negocial estabelecida entre a consumidora e as fornecedoras. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 5. Constando-se o inadimplemento culposo da promitente vendedora, impõe-se a incidência da cláusula penal em conformidade com a cláusula contratual que a fixar. 6. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alegam violação ao entendimento firmado no REsp 907.856, sustentando que o consumidor pode rescindir o contrato e pedir a restituição dos valores pagos por não ter mais condições de pagar as prestações, admitindo que a retenção atinja até 25% (vinte e cinco por cento) do montante por ele pago. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025